Tribunal: TJBA
Processo: 8066149-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066149-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NANDARA DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
NATALIA DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: TAIS SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE, EIDER DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória por acidente de trânsito, na qual foi concedida tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal provisória à autora, no valor de um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e se é possível a sua revogação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se fundamentada na demonstração, em análise sumária, da plausibilidade do direito invocado, diante da gravidade do acidente e das sequelas permanentes sofridas pela autora.

4. As alegações da agravante sobre inexistência de culpa e falha mecânica exigem dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência.

5. A presença do perigo de dano é evidenciada pela vulnerabilidade da autora e risco à sua subsistência, justificando a manutenção da pensão provisória.

6. A percepção de benefício previdenciário não afasta a urgência da medida, por se tratar de prestações distintas e cumuláveis.

7. A tutela é reversível e sua manutenção é amparada por jurisprudência que admite concessão em hipóteses excepcionais de urgência e necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8066149-50.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante
Nandara
d
os Santos Alve
s

e agravad
a

Tais Silva
d
e Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça